Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-39.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701674-39.2018.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal verifico que em 03/08/2023, houve a distribuição do Processo Administrativo no 0701531-74.2023.8.07.9000, para a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e que os autos aguardam julgamento. Trata-se de consulta processual suscitada pelos Juízes de Direito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento. Por meio do Ofício-Circular no 3/2023/TUJ, houve comunicação de decisão exarada pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do PA 0701531-74.2023.8.07.9000, admitindo a consulta processual, em face da divergência de entendimento jurídico relevante entre as Turmas Recursais. Embora não tenha havido determinação de suspensão dos processos afetos ao tema, pelo Presidente da Turma de Uniformização, é certo que o judiciário deve prezar por uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do CPC. O julgamento do presente processo pode conflitar com eventual decisão da Turma de Uniformização. Ante o exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até o julgamento da Consulta Processual pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. I. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito